Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
2. Embora o prazo para emenda à inicial seja dilatório, a ampliação de prazo constitui prerrogativa do magistrado e deve ser deferida quando a parte que a requerer apresentar justificativa plausível para tanto.
3. O não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, no prazo assinalado, autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.